Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707627-71.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre a petição de id 75428873. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR